Tribunal: CARF
Processo: 10680.723245/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723245/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
HELCIO GERALDO DE OLIVEIRA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Os motivos ensejadores do lançamento e a fundamentação legal expressa no
documento de constituição do crédito tributário limitam o litígio administrativo
instaurado com a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, que deu
provimento apenas parcial. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723245/2009-05
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação procedente em parte.

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Pela notificação de lançamento n° 06101/000131-2009 (fls. 01), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito-tributário de RS 101.914,28, correspondente
ao lançamento do ITR/2004, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Fazenda Nossa Senhora das Graças e Ceará” (NIRF
2.772.501-4), com área total de 451,1 ha, localizado no município de Rio Acima - MG.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da
multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/05.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2004, iniciou-se
com o termo de intimação de fls.06/08, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido ao IBAMA e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área
de preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3o desse código, com o ato do poder público
que assim a declarou;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
tendo fundamentação/grau de precisão II e com os elementos de pesquisa identificados.
Em atendimento, foram anexados os documentos fls. 11/12.
Na análise desses documentos e da DITR/2004, a autoridade fiscal glosou integralmente
as áreas ambientais declaradas de preservação permanente (180,4 ha) e de reserva legal
(67,7 ha), juntamente com a área servida de pastagem (128,0 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 202.600,00, arbitrando-o em R$ 1.293.917,20,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 42.608,09, conforme demonstrativo de
fls. 04.
Cientificado do lançamento em 15/07/2009 (fls. 14), o contribuinte protocolou em
12/08/2009, a impugnação de fls. 16/29, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls.30/144, alegando, em síntese:
- discorre sobre o procedimento fiscal, do qual discorda, por glosar as áreas de
preservação permanente e reserva legal informadas, comprovadas por laudo técnico e
sem necessidade de ADA para isentá-las do ITR/2004; •
- afirma ter ocorrido erro material na DITR/2004, tendo sido declarada quantidade
incorreta de animais de grande porte existente (128), que deveria ser, como em 2005, de
84 cabeças para uma área de pastagens de 93,33 ha;
- o VTN arbitrado não reflete o valor correto da terra, comprovado por laudo técnico
com ART/CREA e em conformidade com a NBR 14653-3 da ABNT;
- transcreve parcialmente a legislação de regência, em especial os §§ Io e 7° do art.lO da
Lei 9.393/1996, acórdãos do Conselho de Contribuintes e do TRF-l3 RF, para referendar
seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação e revisto o
lançamento contestado, para acatar as áreas ambientais declaradas, reconhecer uma área
de pastagens de 93,33 ha e o VTN de R$ 1.764,88/ha, com repercussão no cálculo da
multa isolada.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

É o relatório.

A decisão de piso (fls. 175/183) foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DAS
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL
E
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela
autoridade fiscal, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado, em tempo hábil, junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal
ter sido averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
Deverá ser mantida a glosa da área de pastagem informada na DITR/2004, por
não ter sido comprovada com documentos hábeis a existência de rebanho no
imóvel, no ano-base de 2003, no teor da legislação pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, tendo sido
apresentado laudo técnico de avaliação, emitido por profissional habilitado,
com ART/CREA, demonstrando o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preços de 01/01/2004, atendidos os requisitos das normas da ABNT.

Intimado da referida decisão em 12/02/2010 (fl.188), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 02/03/2010 (fls.191/200), alegando, em síntese:

- Para o gozo da isenção sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal,
não há qualquer disposição condicional prevista no inciso II do artigo 10 da Lei 9.393/96, que
imponha o Ato Declaratório Ambiental, nem tampouco o seu registro junto à matrícula do
imóvel.
- Estão comprovadas pelo laudo técnico da lavra do Engenheiro Agrícola Gustavo
Ferreira de Paula, inscrito no CREA/MG sob o n° 67055/D, o qual foi elaborado sob a sua
responsabilidade técnica e conforme a NBR 14.653-3.
- Com relação à área de pastagem declarada, a decisão administrativa também
merece reforma, eis que, considerou que essa não foi comprovada nos autos.
- O contribuinte possuía em 2003 na propriedade 84 vacas, portanto, 84 UA e a
quantidade de gado está comprovada através do laudo pericial, sendo essa prova suficiente para
confirmar o rebanho declarado pelo contribuinte.
Por fim, para reconhecer como área de não-incidência do tributo as áreas de
reserva legal e de preservação permanente, que perfazem um total de 248,1ha, reconhecer
também como área de pastagem 93,33ha, referente ao número de Unidades Animal no local,
devendo a procedência da impugnação também repercutir no cálculo da multa isolada, prevista
no artigo 44 da Lei 9.430/96.

É o relatório.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Voto Vencido
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.
Da Área de Reserva Legal

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal como isentas por ter sido verificada a intempestividade. De
acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada interpretação literal às
normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando
dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional

Para a glosa da área de reserva legal de 67,7 ha, a autoridade fiscal se baseou em
dois requisitos. O primeiro consiste na averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e a outro seria a informação de
tal área no requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente
junto ao IBAMA.

No que concerne às referidas obrigações, temos que a decisão recorrida não
reconheceu o seu cumprimento, como se depreende dos seguintes excertos:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Nos autos constam apenas o ADA/2006 e o ADA /2008 (fls. 11/12), protocolados no
IBAMA em 02/10/2006 e 09/09/2008, respectivamente, não sendo, portanto,
documentos hábeis para fins de exclusão das citadas áreas ambientais do ITR/2004.
Como visto, resta claro ser imprescindível que as áreas de preservação permanente e de
reserva legal sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que seja
comprovada a protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação inicial (fls.
06/08).
No que se refere à área de utilização limitada/reserva legal declarada (67,7 ha), há,
ainda, a exigência específica, também prevista na intimação inicial: a averbação f
tempestiva dessa área no registro de imóveis competente.
Essa obrigação está prevista originariamente em lei, qual seja, na Lei n° 4.771/1965
(Código Florestal), com a redação dada pela Lei n° 7.803/1989, e foi mantida nas
alterações posteriores. Dessa forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei n°
9.393/1996 está condicionando, implicitamente, a não tributação das áreas de reserva
legal à averbação tempestiva no registro de imóveis.

O recorrente não cumpriu com a exigência de regular averbação da área no
registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência do ADA seja desnecessária, o
lançamento deve ser mantido.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da Área
de Reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.

Da Área de Preservação Permanente

De igual modo, em relação à Área de Preservação Permanente, o protocolo do
ADA é dispensável, nos termos do citado Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Referida área pode ser atestada por Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo habilitado que repousa às fls. 51/78, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART (fl.140).

A própria decisão de piso, reconhece a existência do laudo, mas assevera não ser
possível afastar a glosa relativa à Área de Preservação Permanente (APP) em função da
inexistência de ADA tempestivo.

Destarte, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser afastada a glosa da
APP, devendo ser restabelecida a área declarada de 180,4 hectares.
Das Áreas de Pastagens
Acorde com a fundamentação da decisão recorrida, entendo que as áreas de
pastagens não foram comprovadas. Cumpre salientar que a mera informação da área de pastagem
no Laudo Técnico não é suficiente para afastar a glosa efetuada.

Restou ausente prova hábil e idônea para comprovar a existência da mencionada
área, que poderia ser atestada por notas fiscais de aquisição do rebanho, cartão de vacina,
movimentação do gado, atendimentos veterinários etc.

Assim, entendo que não merece provimento o recurso voluntário quanto a este
tocante.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento parcial, restabelecendo a Área de Preservação Permanente (APP) declarada de 180,4
hectares.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Redator Designado
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões exclusivamente no que tange à Área de
Reserva Legal, devendo-se manter integralmente suas considerações em relação aos demais
temas, tudo em razão dos motivos que passo a expor.
No caso sob análise, a Autoridade lançadora descreveu os motivos para glosar
67ha, declarados originalmente como sendo de Área de Reserva Legal, de forma absolutamente
genérica, tendo sido utilizado exclusivamente o texto sugerido pelo sistema de Malha de ITR,
sem qualquer complementação que pudesse melhor detalhar o motivo do lançamento neste caso.
Com a ressalva de que tal Descrição restou idêntica à que motivou a glosa da Área de
Preservação Permanente, conforme evidenciado na imagem abaixo, extraída de fl. 04. .
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Relevante verificar o conteúdo da Fundamentação Legal evidenciada na
Notificação em comento, a qual, como dito acima, foi a mesma a justificar a glosa da Área de
Preservação Permanente:

Art. 10, §1o, Inciso II e Alínea “a” da Lei no 9393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;

Lei n° 6.938/1981, art 17-O, § 1o, com redação dada pelo art. 1o da Lei n°
10.165/2000;
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.

RITR/2002, art 10, § 3o, inciso I;
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II): (...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

IN SRF 256/2002, art 9o, §3o, inciso I;
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas: (...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR;
Art 9o § único da IN IBAMA n° 76/2005:
Art 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em
exercício. Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a
DITR-2005 será até 31 de março de 2006 e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de
abril a 30 de setembro de 2006.
Assim, considerando a coincidência entre a descrição dos fatos e a fundamentação
legal, aliada ao fato de que esta última se restringe exclusivamente a questão da exigência do
ADA, não restam dúvidas de que o litígio em comento estaria restrito à falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental.
Embora a necessidade de averbação da ARL à margem da escritura esteja incluída
na Lei na no 4.771, caso a Autoridade lançadora pretendesse lastrear o lançamento na falta de
averbação da ARL à margem da matrícula, ainda que tivesse apresentado a mesma Descrição
genérica, decerto traria na fundamentação legal os preceitos que tratam do tema, como, por
exemplo, os contidos nos §1o do art. 11 da IN SRF no 256 e, ainda, no §1o do art. 12 do Decreto
4.382/02 (RITR), já que ambos instrumentos normativos foram citados na Descrição, mas apenas
apontando para a questão da exigência do ADA.
Em sua impugnação, o contribuinte afirma que o motivo da glosa foi a não
apresentação do ADA (conforme imagem abaixo), mas acaba por trazer para a lide
administrativa tema que, originalmente, não compôs o contencioso fiscal, a saber, a falta de
averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel no Registro Geral de Imóveis.

O Decreto 70.235/72 assim estabelece:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A Lei no 9.784/99 estabelece em seu artigo 2o que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, o princípio da motivação e, em seu art. 38, prevê que os elementos
probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
A questão da motivação toma caráter de tamanha importância que a lei citada no
parágrafo precedente dedica ao tema um capítulo exclusivo (XII), determinando, em seu art. 50,
inciso V, que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos.
Por sua vez, a Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), ao tratar da anulação de
atos lesivos ao patrimônio público, permite, em seu art. 2o, uma análise comparativa entre os
diferentes elementos que compõe o ato administrativo (competência, forma, objeto, motivo e
finalidade):
“Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais
do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei,
regulamento ou outro ato normativo;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada
ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.” (grifos
acrescidos)
Portanto, no caso em apreço, o lançamento não tratou da questão da inexistência
da averbação tempestiva da ARL à margem da escritura, sendo tal tema incluído do litígio
administrativo por citação da defesa, na impugnação, o que se seguiu da manifestação da
Autoridade julgadora de 1a Instância e, ao final, pelo nobre Relator do processo no julgamento
nesta Corte administrativa.
Embora tenha sido acima citada a Lei 4.717/1965, não há de se falar em nulidade
da autuação, devendo-se apenas limitar-se o litígio dele decorrente (falta da ADA), restando tal
citação apenas para evidenciar a importância da correta motivação do lançamento, sendo certo
que a motivação do Ato Administrativo vincula a Administração Púbica à existência e à
veracidade dos motivos que o fundamentaram.
Ainda que a questão já tenha sido suficientemente exposta pelo nobre Relator, em
relação ao ADA, importante ressaltar que a legislação exige sua formalização, Contudo, a
exigência de tal formalidade, exclusivamente para reconhecimento de isenção para ARL e APP
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação acima não vincula a
análise levada a termo por este Colegiado. Não obstante, estamos diante de um julgamento em
segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a
Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências calcadas na
obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência fiscal sem
que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a
lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da
Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que,
como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma
conduta nos procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PGFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, não se
justifica a manutenção da exigência, para Áreas de Preservação Permanente, lastreada
exclusivamente na exigência de formalização do ADA.
Desta forma, considerando a já destacada coincidência dos motivos que levaram
às glosas de APP e ARL, sendo a infração considerada improcedente para o APP, da mesma
forma deve ser considerada para a ARL, não sendo possível manter tal exigência para esta última
área ambiental lastreada em mácula não apontada pelo lançamento (registro à margem da
matrícula).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário em
maior extensão, para reconhecer a improcedência da glosa da ARL.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital